Tribunal: STF
Processo: Rcl 60320
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ARTIGO 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por Antônio Roberto Marchi e outros contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 3000357-65.2013.8.26.0553, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42 e nas ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937.



    Narram os reclamantes terem ajuizado na origem embargos à execução, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando a aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado na vigência do Código Florestal anterior (Lei 4.771/1965).



    Afirmam que o artigo 15 do Novo Código Florestal, que permite o cômputo das Áreas de Proteção Permanente - APP como parte da área de Reserva Legal, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pelo afastamento do referido dispositivo e pela aplicação do código anterior. 



    Sustentam que “o próprio novo Código Florestal regula a retroação da sua aplicabilidade, - vide o capítulo das disposições transitórias, seção I, II e III. Assim, expressamente reconhecida a retroatividade e seus efeitos, contraditório seu afastamento” (doc. 1, p. 10).



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 3000357-65.2013.8.26.0553.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de similitude fática, na medida em que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei, mas solução de conflito de direito intertemporal (doc. 40). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 48): 



    “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TJ QUE TEVE POR DEVIDAS MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE TAC FIRMADO AO TEOR DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL. OS PARADIGMAS DA ADC 42 E DAS ADIS 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 NÃO TRATARAM DA QUESTÃO ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÕES ACORDADAS NA ÉGIDE DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL E DESCUMPRIDAS IGUALMENTE NA VIGÊNCIA DAQUELA LEI, EXIGÍVEIS AS MULTAS ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A SITUAÇÃO POSTA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, no âmbito das quais se apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, o Código Florestal. No que pertine, transcrevo a seguinte parte da ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. ”



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque a decisão reclamada entendeu que o Código Florestal anterior deve reger o termo de ajustamento de conduta celebrado, uma vez que foi firmado antes da entrada em vigor do atual Código Florestal. É o que se depreende do seguinte excerto do acórdão, in verbis:



    “APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência apenas para adaptar as obrigações fixadas no TAC ao Código Florestal vigente. Insurgência recursal do Ministério Público do Estado. Com razão. Multas devidas ainda na vigência do Código Florestal antigo. Não se trata de abstenção ou readaptação de obrigações de fazer ou não fazer em virtude do diploma ambiental de 2012. Jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido. 



    [...]



    Houve embargos à execução movida em razão de multa pelo não cumprimento tempestivo das obrigações fixadas no TAC firmado em 21.12.2007 (fls. 53154), isto é, durante a vigência do Código antigo. Assim sendo, têm-se como líquidas e exequíveis as multas sem que a lei posterior possa retroagir. 



    Além do mais, o compromisso de demarcar, instituir e averbar a área de RL venceu em 01.03.2009; de isolar e demarcar as APP venceu em 30.04.2008; e, de proceder com a recuperação florestal no prazo de 2 anos. O não cumprimento integral foi verificado pelo Relatório Técnico de Vistoria no 091/2011 elaborado pelo CBRN (fls. 83184). Ou seja, as multas eram exigíveis antes da vigência do Código Florestal de 2012. 



    A fls. 149/151, nota-se, pelo extrato da inscrição do imóvel sub judice junto ao CAR, que a RL não foi instituída, havendo mera proposta de instituição. Inexiste, também, projeto de restauração das áreas degradadas em APPs e nas com propostas com RL. 



    [...]



    Assim sendo, o recurso deve ser provido a fim de reformar a sentença de modo que seja totalmente improcedente a ação movida pelos apelados, posto que inaplicável o Novo Código Florestal sobre as obrigações pecuniárias anteriormente estabelecidas” (doc. 30 - grifei). 



    Com efeito, a decisão reclamada não afastou a aplicação do artigo 15, da Lei 12.651/2012, mas, antes, entendeu pela impossibilidade de retroação da lei para o pagamento de multas líquidas e exequíveis anteriores a sua vigência. 



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, destaco precedente da Primeira Turma, em caso análogo aos dos autos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl. 51.725-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 6 de setembro de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente